Tribunal: TJPA
Processo: 0001981-86.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001981-86.2018.8.14.0028

APELANTE: AURIZETE ROCHA FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0001981-86.2018.8.14.0028
.

APELANTE:
AURIZETE ROCHA FRANCA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III DO CPB – PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SÚMULA 146 DO STJ – RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.

Analisando os presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado, de ofício.

Assim vejamos. O fato ocorreu em 10.02.2018, a denúncia foi recebida em 19.03.2018. A sentença fora prolatada em 04.07.2021. Portanto, a sentença fora prolatada 03 anos, 03 meses e 15 dias após o recebimento da denúncia.

O art. 109, VI do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de
06 meses de detenção
. Portanto, a pena prescreve em 03 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pela apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.”

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

Conforme demostrado, no presente caso, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 03 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Recurso prejudicado. Prescrição reconhecida de ofício – Extinção da punibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o recurso, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0001981-86.2018.8.14.0028
.

APELANTE:
AURIZETE ROCHA FRANCA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

AURIZETE ROCHA FRANCA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, III do CPB, a pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto
.

Narra a peça acusatória que no dia 10.02.2018, por volta das 06h30min, a denunciada causou danos à porta de acesso ao Hospital Materno Infantil.

Informa que no dia e hora mencionados, a denunciada chegou ao Hospital Materno Infantil, procurando atendimento, o qual foi negado pelo fato do estabelecimento somente atender mulheres em período gestacional. Logo após, visivelmente exaltada, a apelante quebrou a porta de vidro que permite o acesso ao Hospital Materno.

Diante do ocorrido, a denunciada foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil. Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a pratica delitiva, explicando que perdeu a cabeça e chutou a porta por não conseguir a consulta.

O Ministério Público, verificando indícios de materialidade e autoria, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime do art. 163, parágrafo único, III do CPB.

A denúncia foi recebida em 19.03.2018, conforme se verifica ID 7040605.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, em 04.07.2021, conforme se verifica ID 7040635, a qual condenou o apelante a pena de
06 meses de detenção e 10 dias-multa, regime aberto.

A apelante inconformado com a decisão condenatória, interpôs recurso de apelação em 14.09.2021, aduzindo a necessária dispensa da pena de multa ou que seja fixada no mínimo possível.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 7040639).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 7239552).

Vieram-me os autos, por distribuição, para relatar e julgar.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0001981-86.2018.8.14.0028
.

APELANTE:
AURIZETE ROCHA FRANCA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

Analisando os presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado, de ofício.

Assim vejamos. O fato ocorreu em 10.02.2018, a denúncia foi recebida em 19.03.2018. A sentença fora prolatada em 04.07.2021.

Portanto, a sentença fora prolatada 03 anos, 03 meses e 15 dias após o recebimento da denúncia.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

O art. 109, VI do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de
06 meses de detenção
. Portanto, a pena prescreve em 03 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pela apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.”

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

Conforme demostrado, no presente caso, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 03 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Corroborando tal entendimento segue manifestação do STF:

STF:
“Exsurgindo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o provimento condenatório superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, impõe-se seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Estado - Art. 110, § 1º, do CP.”
(RT 727/419).

Segue entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

Seção:
CRIMINAL

Ementa/Decisão:

EMENTA: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) ...
Ver ementa completa
dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena privativa de liberdade não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 18/06/2008, à fl. 37, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, em 18/11/2014, às fl. 94/96, conforme art. 117, inciso IV, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Data de Julgamento:
12/01/2016.
Data de Publicação:
14/01/2016.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto,

julgo prejudicado o recurso de apelação, por reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado e declarar extinta a punibilidade da apelante, nos termos do voto.

É como voto.

Belém,

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 15/12/2021